Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
A parte autora visa, na presente hipótese, obter a revisão da r. decisão exarada no acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, carreado no Processo no 20150110172296 APC (CNJ: 0003756-69.2015.8.07.0018), pela 8a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça, transitado em julgado em 29/05/2018, nos termos do art. 505, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de ter havido mudança de fato e de direito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgInt no AREsp 2138620 / DF (2022/0166615-1), de Relatoria do Exma. Min. Assusete Magalhães, julgado em 28 de novembro de 2022, porquanto entendeu-se que "o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível”. Relata, assim, que pretende rescindir acórdão proferido pela 8a Turma Cível desta eg. Corte de Justiça, o qual reconheceu ter havido a prescrição para a propositura da ação que visou o reconhecimento do direito à pensão por morte, proferido nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação proposta com o objetivo de reconhecimento do direito à pensão por morte de militar falecido não se caracteriza obrigação de trato sucessivo. 2. Nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, o direito de ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal prescreve em cinco anos, independentemente da sua natureza. 3. A prescrição para a propositura da ação visando o reconhecimento do direito à pensão por morte alcança o próprio fundo de direito quando decorridos mais de cincos anos contados da data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes desta Turma e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Sentença reformada para reconhecer a ocorrência de prescrição. Recurso prejudicado. (Acórdão 1093676, 20150110172296APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: 573/582) Requereu, ainda, a concessão/manutenção dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo atribuído à causa o valor de R$ 86.910,84 (oitenta e seis mil, novecentos e dez reais). Foi proferido despacho a fim de que a autora instruísse a ação com a integralidade dos autos do Proc. 2015.01.1.017229-6 e, ainda, que apresentasse os documentos que julgasse pertinentes para atestar a alegada hipossuficiência em arcar com as despesas processuais, dentre eles as duas últimas declarações de imposto de renda, em observância ao art. 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil[1] (ID 4329135). Atendendo ao despacho, a autora juntou cópia integral dos autos. Contudo, colacionou apenas cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sem demonstrar, entretanto, que não possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. É o relatório. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa à presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o do artigo supracitado. A Justiça Gratuita deve ser conferida àqueles que, comprovadamente, sejam hipossuficientes. Ausente a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1417813, 07369072920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de gratuidade de Justiça, no caso concreto, considerando a ação autônoma de impugnação escolhida; que não se confunde com nova instância recursal; e ainda considerando que a lei não estabeleceu critérios objetivos para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, verifica-se que a autora não trouxe aos autos documentos necessários para que se demonstrasse sua situação econômico-financeira. No caso, a autora juntou aos autos apenas Carteira de Trabalho, de modo que não juntou outras provas a fim de comprovar que não possui outras fontes de renda, tais como extratos bancários, por exemplo. Nesse sentido, nos termos do art. 5o. inciso LXXIV da CF/88[3] e art. 932, I, do CPC[4], impõe-se o indeferimento do pedido de Gratuidade de Justiça. INDEFERE-SE, portanto, o pedido de gratuidade. Com efeito, nas ações rescisórias, exige-se, por força do inciso II do art. 968 do CPC[5], que a parte autora deposite a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, atualizado, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Por fim, cumpre ressaltar que a ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (artigos 505, 507 e 508 , CPC) e ao princípio basilar da segurança jurídica. Não obstante, observa-se, do caso posto em julgamento, que a parte autora deixou de indicar a hipótese de cabimento prevista no rol do art. 966 do Código de Processo Civil[6], de sorte que apenas trouxe argumento de que os Tribunais Superiores têm entendimento diverso daquele proferido na decisão a qual se pretende rescindir. Nesses termos, concede-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora: (1) pague as custas processuais da ação autônoma de impugnação escolhida; (2) observe o previsto no art. 968, II, do CPC, quanto à multa instituída (importância de 5% sobre o valor corrigido da causa) a ser revertida em proveito da parte ré nos casos legais, após a adequação do valor dado à causa, caso necessário, atentando para a orientação do art. 974, parágrafo único, do mesmo “Codex”[7], sob pena de indeferimento da inicial; e (3) esclareça/justifique a pretensão de ajuizamento da ação presente ação, porquanto, em análise sumária de todo o apurado e acervo dos autos, não foi possível concluir-se pelo pleito rescisório, na forma apresentada, diante dos artigos 505, inciso I, 507 e 508, do Código de Processo Civil. Após, cumprida a emenda na forma indicada, voltem conclusos para apreciação e apuração do atendimento do despacho de emenda para fins de prosseguimento do feito, se o caso. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [5] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [6] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. [7] Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 . Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82 .